Tribunal: STF
Processo: HC 190810
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Giancarlo Castelan e outros, advogados, em benefício de Orildo Antônio Severgnini, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 24.8.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 606.229.
O caso 
    2. Em 11.8.2020, o Desembargador Sérgio Antônio Rizelo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, decretou a prisão preventiva do paciente, prefeito do Município de Major Vieira/SC, pela apontada prática de “fraudes e dispensas indevidas de licitação, peculato, corrupção ativa e passiva”. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 13.8.2020.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 606.229, cuja medida liminar foi indeferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 24.8.2020.
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Defendem que “o Desembargador relator trouxe apenas fundamentos abstratos no que tange aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o paciente interpretou Habeas Corpus perante o eg. Superior Tribunal de Justiça, que, todavia, embora conhecido, teve indeferida a liminar”.
    Sustentam que “não há que se falar na gravidade concreta da conduta praticada e no risco de reiteração criminosa na medida em que haja vista que após duas buscas e apreensões (31.07.2020 e 13.08.2020) nenhum fato novo ocorreu. 
    Como pode se observar nos autos, o paciente anteriormente a Prisão Preventiva foi alvo de Busca e Apreensão na data de 31 de julho de 2020 e desde a primeira medida judicial até sua prisão preventiva transcorreram 13 (treze) dias sem que nada fosse aventado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina ou na decisão que determinou sua segregação a respeito de estarem sendo reiteradas condutas delitivas, absolutamente nada!”. 
    Ressaltam que “o paciente está sendo acusado pela prática de crime de licitação em certames já exauridos, além de outros ilícitos, em tese, já praticados. Nessa toada, não se reputa imprescindível a prisão para garantia da ordem pública em razão de eventual prática de fatos pretéritos, sem a efetiva demonstração concreta de repetição atual ou iminente de delitos da mesma espécie”.
    Apontam que “eventual medida cautelar de afastamento do cargo de alcaide municipal afastaria o risco reiteração delitiva”. 
    Ponderam que “as cártulas de cheques – sem fundos – encontradas na residência do paciente dos anos de 2013; 2015 e 2018, somado ao numerário lá encontrado (aproximadamente R$ 297.000.00 – duzentos e noventa e sete mil reais), por si só, não são suficientes para ensejar sua segregação. 
    As declarações de Imposto de Renda do paciente, anexadas ao processo de Prisão Preventiva provam que ele tinha o hábito de guardar dinheiro em sua morada.
     Não há nada, além de ilação, com toda a vênia que ligue o valor encontrado/apreendido na residência do paciente ao pagamento de vantagens indevidas”. 
    Mencionam que “eventual indício de relação próxima do paciente com empresário(s) da região e corréus, não deve ser interpretada em seu desfavor, até porque, em um Município de apenas 8.000,00 (oito mil) habitantes, improvável que as pessoas não se conheçam. Sem contar a dificuldade, em razão da localização geográfica do município - Planalto Norte -, de empresas prestarem serviços à municipalidade naquela localidade”.
    Argumentam que “o paciente é acusado de fraudes em licitações, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No que tange às licitações, ao que se tem conhecimento todas já foram encerradas e as obras concluídas. O delito de organização criminosa ainda depende de apuração, assim como o de lavagem de dinheiro. Logo, equivocado o entendimento de que até o momento da sua prisão estivessem ocorrendo condutas ilícitas de forma reiterada”.
    Enfatizam que, “[q]uanto à eventual dissimulação da origem do numerário obtido, não se pode imaginar que o paciente possa, caso mantido em liberdade, desaparecer com produtos e proveitos dos supostos crimes. Não há nada de concreto nesse sentido”.
    Narram que “não existe contra o paciente, quer na representação, quer no despacho que segregou sua liberdade, qualquer fato que aponte uma conduta concreta dirigida a comprometer a obtenção e a manutenção de eventuais elementos de prova, desestabilizando com isto a instrução criminal. Não há, de parte do paciente, ingerência alguma na produção de provas!”.
    Acrescentam que “o fato de testemunhas serem ouvidas sob o manto do sigilo, não significa dizer que o paciente solto irá amedrontar ou ameaçar eventuais testigos. Isto, por si só, não pode ser tomado como influência indevida, muito menos algo concreto a apontar risco moral ou físico, até porque nenhuma das testemunhas ouvidas indicou situação de ter sido intimidada. Não há evidência real de intimidação”. 
    Enfatizam que “medidas cautelares diversas da prisão que impeçam o contato com testemunhas, investigados, cumpririam essa finalidade, excluindo a expectativa de que ‘parece ter influência sobre testemunhas’. Com devido acato, segregar o paciente por ascendência que ele ‘parece ter’ e que poderia, supostamente, alarmar alguém, vai de desencontro do Estado Democrático de Direito e ao primado constitucional da presunção de inocência”.
    Expõem que “o paciente encontra-se recolhido na Unidade Prisional Avançada de Canoinhas/SC”, e que “é portador de neoplasia maligna da próstata e necessita de medicação controlada, (…) incluindo-se no grupo de risco do novo coronavírus”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) Ante o exposto e pelos motivos acima aduzidos, afastada a incidência da Súmula nº. 69114, os impetrantes requerem a admissão do presente HABEAS CORPUS, para que seja: 
    a) liminarmente, seja expedido o competente alvará de soltura, com concessão de liberdade provisória, ou se for caso com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista estar o paciente sendo submetido a constrangimento ilegal pelos fatos acima narrados; 
    b) no mérito, confirmada a liminar proferida, concessão definitiva da ordem, mantendo-se em liberdade o ora paciente, ou concedendo-lhe, a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, consequente revogação da prisão preventiva. 
    Por fim, caso vencidos os requerimentos anteriores, que seja concedido o direito ao paciente de cumprir o decreto preventivo em prisão domiciliar, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, notadamente por estar o paciente incluído no grupo de risco da COVID-1”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    7. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente por decisão do Desembargador Sérgio Antônio Rizelo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela suposta prática de “fraudes e dispensas indevidas de licitação, peculato, corrupção ativa e passiva”. Consta do decreto prisional:
    "(...) No Estado do Paraná teve início procedimento destinado apurar a ocorrência de delitos relacionados ao departamento de estradas e rodagens daquela unidade federativa e, durante as investigações, foram, por eventualidade, interceptadas conversas travadas entre os empresários Décio Pacheco (proprietário da Décio Pacheco e Cia.) e Décio Pacheco Júnior (proprietário da Derpa Usina de Asfalto Eireli) e os servidores públicos Orildo Antônio Severgnini (Prefeito de Major Vieira) e seu filho Marcus Vinícius Brasil Severgnini, que indicariam a existência de uma associação voltada a definir, ilicitamente, o resultado de procedimentos licitatórios levados a efeito naquele Município (e, naturalmente, enriquecer ilegalmente em decorrência dessa prática). (...)
    Os indícios de participação dos Investigados Marcus Vinícius Brasil Severgnini e Orildo Antônio Severgnini na prática de delitos (como crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e delitos previstos na Lei 8.666/90) são satisfatórios.
    Eles decorrem do fato de um número consideravelmente reduzido de pessoas jurídicas sagrarem-se vencedoras de grande parte dos certames efetivados em Major Vieira (e de que, aparentemente, há estreita relação entre os Representados e os responsáveis por tais empresas); dos cheques, emitidos por Décio Pacheco e Décio Pacheco Júnior apreendidos na residência de Orildo (títulos de crédito que somam mais de R$ 100.000,00); dos comprovantes de transferência relacionados a conta bancária de titularidade da sogra do Alcaide, Laide Kaczmarek (que indicam que grandes quantias de dinheiro eram repassadas da conta de tal mulher para Décio Pacheco e Décio Pacheco Júnior, ou depositados na mesma conta por indivíduos relacionados às empresas de Décio; montantes incompatíveis com as condições pessoais de Laide e concernentes a transações que não poderiam ter sido efetivadas por ela); dos depoimentos de testemunhas (uma delas disse ter ouvido, de Orildo e de Marcus, em ocasiões distintas, manifestações no sentido de que era preciso "dar um jeito" de fazer com que a empresa de Décio Pacheco fosse vencedora de procedimentos licitatórios); da apreensão de R$ 297.366,05 em espécie na moradia do Alcaide, quantia que estava armazenada em "diversos cômodos do imóvel e acondicionados em embalagens diversas, dentre elas, um embrulho de presente e uma bolsa da Caixa Econômica Federal" (Evento 1, doc1, p. 14); da apreensão de R$ 24.550,50 em espécie na moradia de Marcus; da documentação referente à Maria Evani dos Santos Comerciante ME, confiscada na residência de Marcus, indicando que ele é o real administrador de tal pessoa jurídica, que teria sido criada em nome de terceiro para disfarçar quem seria beneficiado com os proventos de tal empresa; e da documentação encontrada na residência de Marcus relacionada a aquisição de bens de raiz incompatível com sua situação financeira, e decorrente de convoluta transmissão de propriedade.
    Dada a atual etapa da investigação (que precede a confecção de imputação formal) e o modo por vezes vago como os crimes em questão são cometidos, maior precisão a respeito do fumus commissi delicti é inoportuna e impraticável. Não obstante, por conta dos elementos expostos acima (e também por todos os argumentos expostos na representação: Evento 1, docs1-2), tenho que é consideravelmente fundada a alegação de que Marcus Vinícius Brasil Severgnini e Orildo Antônio Severgnini, de algum modo, tomaram parte em fraude ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios, receberam remuneração escusa para assim procederem e, possivelmente, utilizaram-se de meios para dissimular a ilícita obtenção de verbas incompatíveis com os ofícios que desenvolviam.
    A pena abstratamente cominada a esses crimes (em um precário juízo de adequação típica, necessário apenas para avaliação da viabilidade de expedição do decreto prisional, e que de forma nenhuma limita os termos de eventual imputação formal ou descredita a adequação típica superficial feita pelo Ministério Público na representação), de outro norte, autoriza a decretação da prisão preventiva. As penas máximas previstas apenas para as infrações de lavagem de dinheiro (10 anos de reclusão) e de corrupção passiva (12 anos de reclusão) extrapolam em muito um quadriênio. A custódia, portanto, é cabível nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
    Quanto à imprescindibilidade da medida e o perigo gerado pela liberdade dos Investigados, por mais que a prisão preventiva seja a mais drástica das medidas cautelares e por mais que não deva ser utilizada de modo indiscriminado, acredito que não há alternativa, neste caso, que sirva de garantia satisfatória à ordem pública e que assegure a regular instrução do feito.
    No que diz respeito à garantia da ordem pública, ela decorre do inafastável risco de reiteração delitiva evidenciado pela recorrência com que os fatos aparentemente ocorriam; da gravidade concreta das condutas (especificamente no que concerne a Orildo); e do risco de que a dissimulação da origem ilícita do numerário obtido ilicitamente continue a ocorrer.
    Alguns dos cheques firmados por Décio Pacheco Júnior e apreendidos na residência de Orildo remontam a 2013 (Evento 1, doc1, p. 9), e existem outros de 2015 e 2018. Há uma série de comprovantes de depósito de 2018 (Evento 1, doc3, p. 53), de 2019 (Evento 1, doc3, p. 9, 24 e 56-57) e alguns ainda deste ano (Evento 1, doc3, p. 30). Os objetos dos procedimentos licitatórios também eram insistentemente adjudicados em favor das mesmas empresas ao longo de anos (desde 2017; Evento 1, doc1, p. 19).
    O simples fato de quase R$ 300.000,00 em espécie terem sido encontrados espalhados por diversos cômodos na residência do Prefeito Municipal indica, ao menos à primeira vista, a escala em que os crimes eram perpetrados. A divisão das quantias em diversos pacotes armazenados em diversos locais leva à conclusão de que o dinheiro não foi obtido em uma única oportunidade, mas em várias, e por isso estocado em pontos diferentes.
    Essa interpretação certamente não é a única possível. Mas a alternativa parece-me ainda mais desoladora. Se os quase R$ 300.000,00 são oriundos de um evento apenas (isto é, se recebidos como pagamento indevido por algum tipo de benefício obtido por um particular em contraprestação a ato praticado pelo Alcaide), dado o largo espaço de tempo pelo qual a trama aparentemente se desenvolve, a própria magnitude dos delitos é indício do desajuste social dos Investigados e de sua propensão a persistir na prática dos ilícitos.
    Note-se que, de acordo com o relatório acostado à inicial (Evento 1, doc9), a arrecadação tributária de Major Vieira, Município com 8.000 habitantes, no ano de 2019 foi de R$ 1.089.072,58. Na residência do Prefeito foi encontrado montante que equivale à quarta parte disso. (...)
    E mais: por ocasião do último pleito eleitoral no qual tomou parte, Orildo Antônio Severgnini declarou ser o proprietário de uma casa de alvenaria avaliada em R$ 350.000,00 e de um Renault/Megane avaliado em R$ 60.000,00, e possuir "apenas" R$ 10.000,00 em espécie (conforme informação obtida do no site do Tribunal Superior Eleitoral). Isso equivale a R$ 420.000,00 em patrimônio. Agora ele é flagrado com R$ 297.366,05, quase 3/4 disso, em espécie espalhados por sua residência.
    O número de comparações possíveis é infinito e depende apenas da imaginação e da disposição do sujeito. Mas a mensagem que busco enfatizar, neste momento, é que se trata, aparentemente, de uma série de ilicitudes que atingiu proporção considerável em termos absolutos, ainda mais drásticas se ponderado o Município onde os eventos ocorreram. (...)
    Além disso, uma das possíveis práticas criminosas empreendidas pelos Investigados é referente à lavagem de dinheiro, e nada os impede, caso estejam em liberdade, de continuar a empreender tal delito. Ainda que as diligências tenham sido surpreendentemente frutíferas (com a apreensão de enorme quantidade de pecúnia e uma trilha de documentos não usualmente encontrada em casos análogos), não se imagina, dado o tempo durante o qual os eventos vêm ocorrendo, que todo o dinheiro ilicitamente obtido foi confiscado.
    E se não foi, os Investigados, em liberdade, podem continuar a mesclar o numerário ilícito com outras fontes de renda (até agora ignoradas), assegurando que o produto das condutas ilícitas não lhes escape mais.
    A questão foi impecavelmente tratada na inicial:
    Como narrado acima, foram encontrados dezenas de contratos de gaveta durante a busca e apreensão na casa do investigado Marcus, bem como na residência do próprio Prefeito Orildo, nos quais há evidentes indicativos de que os recursos obtidos por essas condutas ilícitas eram inseridos na economia formal por meio de terceiras pessoas de modo a escamotear essa origem espúria. Os extratos das contas apreendidos demonstram vastas quantias em dinheiro que poderão estar, neste momento, sendo desviadas para locais onde não se conseguirá rastrear. Demais disso, contratos podem estar sendo firmados no presente momento para dar ar de legalidade às operações espúrias caso se mantenham em liberdade (Evento 1, doc2, p. 27).
    Por tais motivos (a possibilidade de que os Investigados, em liberdade, continuem a prática de lavagem de dinheiro; o número de vezes em que os fatos, em tese, foram praticados; e a gravidade concreta dessa empreitada criminosa), a custódia, a meu ver, é indispensável para garantia da ordem pública.
    Mas ela também é imprescindível por conveniência da instrução, por dois fatores: o risco de que valiosos elementos probatórios sejam destruídos (situação que é mais enfática no que diz respeito a Marcus), e a indevida influência que a liberdade dos Investigados parece ter na liberdade individual de possíveis testemunhas.
    Quanto a este último ponto, tem-se o fato de que os indivíduos que aceitaram prestar depoimento e narrar a ocorrência de irregularidade ou atitude suspeita relacionadas aos Investigados apenas o fizeram sob a condição de terem suas identidades protegidas por conta do temor que dirigem ao Prefeito Municipal e a seu filho (Evento 1, doc5).
    No que diz respeito à destruição de elementos de convicção, há indícios consideravelmente eloquentes no sentido de que ela já ocorreu. Eles foram irretocavelmente descritos na inicial:
    No curso do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram encontrados fortes indícios de que os investigados usam uma empresa de propriedade de uma pessoa chamada Rodrigo dos Santos para prestar serviços a municípios vizinhos. Nesse sentido, na residência de Orildo foi encontrado um contrato de credenciamento dessa empresa de Rodrigo dos Santos para fornecimento de horas máquinas ao município de Bela Vista do Toldo. Lado outro, na casa de Marcus, restou localizada uma procuração do Rodrigo dos Santos para que gerisse a empresa da maneira que lhe aprouver. Também foram localizadas na residência de Marcus anotações com um endereço de e-mail, com senha, no nome de Rodrigo dos Santos. Contudo, ao diligenciar para obter provas desse e-mail, constatou-se que todas as mensagens haviam sido apagadas e havia como e-mail cadastrado o do investigado Marcus, como se nota da seguinte informação (Evento 1, doc2, p. 28-30)
    A "seguinte informação" consta no relatório anexo à representação (Evento 1, doc 7): "Em nova tentativa de acesso, solicitou-se o envio de código de segurança em caso de perda de acesso ao endereço eletrônico. Como opção para o encaminhamento do código consta o e-mail manosevergnini@hotmail.com".
    "Mano" é alcunha de Marcus Vinícius Brasil Severgnini. Ele aparentemente tinha acesso ao endereço de e-mail "rodrigodossantosmv@hotmail.com", apagou o conteúdo de referida caixa de e-mail e modificou a senha de acesso. Isso no dia 3.8.20, ou seja, depois do cumprimento das ordens de busca, quando ele já sabia que era alvo do procedimento investigatório.
    É imprescindível evitar que essa indevida intrusão nos elementos de convicção continue. E não há alternativa que impeça esse comportamento de modo satisfatório, exceto a prisão preventiva (...)”. 
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz afirmou:
    “(...) Da análise dos trechos do ato coator acima transcritos, verifico que não está configurado um dos pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar, qual seja, o fumus boni iuris, pois a plausibilidade do direito invocado não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco. 
    De início, registro que a "aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (…) 
    Outrossim, constato, primo ictu oculi, que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da prática delitiva e o risco de reiteração criminosa. Com efeito, foi consignado que há evidências da prática reiterada (desde o ano de 2013 até recentemente) de crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e de delitos previstos na lei de licitações, que causam prejuízos consideráveis ao patrimônio público, notadamente do Município de Major Vieira/SC – cidade com apenas 8.000 (oito mil) habitantes, cuja arrecadação tributária em 2019 foi de apenas "R$ 1.089.072,58". 
    Nessa conjuntura, foi afirmado pelo Desembargador que existem indícios da estrita relação entre o Paciente e representantes de pessoas jurídicas vencedoras de grande parte dos certames irregulares efetivados no Município, mormente em razão "dos depoimentos de testemunhas (uma delas disse ter ouvido, de Orildo e de Marcus, em ocasiões distintas, manifestações no sentido de que era preciso 'dar um jeito' de fazer com que a empresa de Décio Pacheco fosse vencedora de procedimentos licitatórios)"; de terem sido apreendidos, na sua residência, "cheques, emitidos por Décio Pacheco e Décio Pacheco Júnior [...] que somam mais de R$ 100.000,00", além de quase "R$ 300.000,00 em espécie", "dezenas de contratos de gaveta [...] nos quais há evidentes indicativos de que os recursos obtidos por essas condutas ilícitas eram inseridos na economia formal por meio de terceiras pessoas de modo a escamotear essa origem espúria" e "extratos das contas apreendidos demonstram vastas quantias em dinheiro que poderão estar, neste momento, sendo desviadas para locais onde não se conseguirá rastrear ". (...)
    Diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, prima facie, suficientes. A propósito: (…).
    No que tange à alegação de violação ao princípio da contemporaneidade, entendo, em princípio, que não há constrangimento ilegal, pois, como salientado, a atividade criminosa estaria sendo perpetrada até a decretação da prisão processual. Por fim, constato que a matéria relativa à patologia que supostamente acomete o Investigado não foi tratada no ato coator. Assim, a Defesa deve submeter a análise da questão primeiramente ao órgão judiciário responsável pela expedição do mandado de prisão (no caso, o Desembargador), a fim de que este analise, no caso concreto, se estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ou da revogação da custódia. De fato, esta Corte Superior de Justiça não pode se manifestar originariamente sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 606.229, concluindo não demonstrada, pelos documentos apresentados, a inidoneidade da fundamentação apresentada para a constrição da liberdade do paciente, considerada a apontada participação de destaque no prática criminosa investigada.
    Pelos documentos que instruem estes autos, a constrição da liberdade do paciente está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração criminosa, motivo idôneo para a custódia cautelar e a não incidência de medida cautelar diversa. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES A LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR DEFERIDA NESTA SUPREMA CORTE. (…)
    3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em caráter precário, porquanto indicado que, além de apreendido, na residência do paciente, um dossiê sobre a testemunha que teria sido a responsável por denunciar o esquema criminoso no âmbito da multinacional, apreendidos ainda documentos que apontavam para uma possível contemporaneidade dos fatos e para eventual continuidade da prática, em tese, de delitos, consistentes em fraudes a licitações, corrupção, cartel, lavagem de dinheiro e pertinência a organização criminosa que funcionaria na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ‘de lesividade social ímpar, [...] indicando intensa ofensa (não apenas risco) à ordem pública’. (…)
    6. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela.
    7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum desta Suprema Corte.
    8. Habeas corpus não conhecido. Cassada a liminar deferida” (HC n. 160.225, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe 6.8.2020).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Foram apontados detalhes e fatos da participação do paciente nos delitos investigados, respaldados por amplo conjunto probatório produzido no curso de complexa investigação.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e concluir não haver risco de reiteração delitiva, como afirmado na inicial desta impetração, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (...) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, ins